Tribunal: TJMT
Processo: 0002391-72.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002391-72.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Indenização por Dano Moral]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DOS REIS DO NASCIMENTO - CPF: 415.514.941-91 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 -
DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” (...) (TJ-MT - APL: 00159735620148110055 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/02/2020)

2. Estando preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei no 8.213/91, a concessão do benefício é medida lídima.

3. Considera-se o termo inicial para o pagamento do benefício auxílio doença a data em que o pedido foi indeferido na via administrativa, mormente porque demonstrado que a parte autora já se encontrava incapacitada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por José dos Reis do Nascimento
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de restabelecimento de auxílio-doença acidentário c/c aposentadoria por invalidez, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, e determinou que a autarquia previdenciária proceda a implantação do benefício de auxílio-doença pelo período de 12 (doze) meses, a partir da sentença.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais o apelante aduz que possui os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, de modo que requer a conversão do auxílio-doença concedido em aposentadoria, bem como requer o pagamento do auxílio desde a data da sua cessação.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 3828258).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 5666173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação, interposto por JOSE DOS REIS DO NASCIMENTO, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo “a quo” da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez Parcial com Pedido de Tutela Antecipada”, intentada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou procedente em parte o pedido inicial, determinando que a autarquia requerida proceda à implantação do benefício de Auxílio-Doença e seu pagamento pelo período de 12 (doze) meses, a partir da sentença.

O apelante relata que encontra-se incapaz para o exercício do seu trabalho, na função de “Mecânico de Máquinas Pesadas - Agrícolas”, por ter sofrido acidente de trabalho em 09/07/2014, ao cortar o dedo médio da mão direita.

Afirma que vinha usufruindo do benefício de auxílio-doença que foi cessado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em 16/02/2016, através de decisão do perito.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico indicado pelo Juízo às fls. 85/86 e 110/112 – Laudo Complementar, que especifica que trata-se de caso de incapacidade total e temporária.

“(...)
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da prática com CID?

R: Sequela de trauma em dedo de mão direita – CID: S-68.1

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

R: Sim. A mesma.

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

R: O periciado está aguardando cirurgia e após ser reabilitado, está apto para o trabalho.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou os laudos emitidos pelo perito nomeado judicialmente, acima transcritos, o qual concluiu que o autor possui capacidade para o trabalho e que inclusive é suscetível de reabilitação, pois sua incapacidade é temporária sendo indicado procedimento cirúrgico.

Pois bem. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Como se vê pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade do autor é temporária para a função que anteriormente exercia, e foi sugerido procedimento cirúrgico.

O auxílio-doença, é pois um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei no 8.213/91.

A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.

Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Com esse entendimento, trago julgado:

“PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Portanto, comprovado efetivamente que o segurado encontra-se incapacitado para a sua atividade habitual, é devido o benefício auxílio-doença, até que seja reabilitado para outra função compatível com a sua patologia, conforme bem observado pela magistrada a quo em sua sentença.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal, ou seja, desde 17 de fevereiro de 2016 e não desde a data da prolação da sentença, merecendo razão o apelante nesse quesito.

É a orientação deste Sodalício, in verbis:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
- LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO EXIJA PERMANENCIA POR LONGOS PERÍODOS EM UMA MESMA POSIÇÃO E MOVIMENTOS REPETITIVOS - REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 - PREENCHIMENTO
- TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ENTENDIMENTO DO STJ -
CESSAÇÃO ARBITRÁRIA DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - DETERMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO FIXADO NA SENTENÇA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - RECURSO DO INSS DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. O auxílio-doença é, pois, um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. 2. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3
- Termo inicial para implantação do benefício de auxílio-doença deve ser o dia seguinte ao da cessação indevida, observadas as parcelas já pagas
. 4- Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do CPC/73.”
(TJ-MT - APL: 00159735620148110055 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/02/2020) (destaquei).

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ – Resp no 1495146/MG, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação, para alterar o termo inicial do auxílio-doença para o dia seguinte à data de cessação do benefício, ocorrida em
17 de fevereiro de 2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021